Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-51.2023.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000819-51.2023.8.05.0235 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: GILBERTO PAULA DE ARAUJO e outros Advogado(s):LUAN DE JESUS DOS SANTOS DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A ADVOGADO DATIVO. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSOS DO ESTADO DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação do Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Francisco do Conde/BA, requerendo a anulação do julgamento por contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Apelações do Estado da Bahia contra decisões que fixaram honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito, questionando os parâmetros da fixação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão absolutória do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; e (ii) saber se a fixação de honorários ao defensor dativo foi realizada de forma regular, observando os critérios legais e orçamentários. III. Razões de decidir 4. A tese de legítima defesa acolhida pelos jurados carece de lastro probatório mínimo, sendo isolada, contraditória e incompatível com a dinâmica dos fatos e as provas técnicas e testemunhais. 5. A ocultação do cadáver e a conduta do acusado após o crime revelam tentativa de frustrar a investigação, reforçando a ausência de elementos para o reconhecimento da excludente. 6. Quanto aos recursos do Estado, não se verifica ilegalidade ou excesso na fixação dos honorários ao advogado dativo, realizada conforme parâmetros jurisprudenciais e diante da ausência de defensores públicos na comarca. IV. Dispositivo 7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular o julgamento e determinar novo júri. Recursos do Estado da Bahia conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal Nº 8000819-51.2023.8.05.0235, em que são partes, o MINISTÉRIO PÚBLICO e ESTADO DA BAHIA, como apelantes e, como apelado, GILBERTO PAULA DE ARAÚJO e seu respectivo advogado dativo. Acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR